Tribunal: TJMT
Processo: 1003105-49.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003105-49.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILTON DA COSTA - CPF: 537.897.841-68 (EMBARGADO), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0625-44 (EMBARGANTE), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO), ALCATEL-LUCENT BRASIL S.A - CNPJ: 46.049.987/0001-30 (EMBARGANTE), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0625-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO), TCT MOBILE - TELEFONES LTDA - CNPJ: 08.649.664/0001-98 (EMBARGANTE), CINTIA MARSIGLI AFONSO COSTA - CPF: 132.629.648-59 (ADVOGADO), SEMP TCL MOBILIDADE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), TCT MOBILE - TELEFONES LTDA - CNPJ: 08.649.664/0001-98 (EMBARGADO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), CINTIA MARSIGLI AFONSO COSTA - CPF: 132.629.648-59 (ADVOGADO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – OBSCURIDADE CONFIGURADA – NECDESSIDDE DE ESCLARECIMENTO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – EMBARGOS ACOLHIDOS, MAS SEM EFEITO MODIFICATIVO. Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios específicos (cf. rol do art. 1.022 do CPC) que maculem o conteúdo da decisão recorrida, possibilitando ao julgador (monocrático ou colegiado) a possibilidade de perfectibilizar o pronunciamento judicial, assim, considerando a existência de dúvida quanto ao alcance do acórdão embargado, cabe o acolhimento dos embargos de declaração para aclarar e lapidar o pronunciamento judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1003105-49.2018.8.11.0003 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1003105-49.2018.8.11.0003 – Classe 198 – CNJ) – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. (CASAS PERNAMBUCANAS) contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado do TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1003105-49.2018.8.11.0003, interposto por SEMP TCL MOBILIDADE LTDA (TCT MOBILE) contra a sentença proferida nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais c/c Restituição de Quantia
” (Proc. no 1003105-49.2018.8.11.0003), ajuizada por MILTON DA COSTA contra a ora embargante Casas Pernambucanas, e também contra a empresa/apelante TCT Mobile, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação, confirmando a sentença que condenou as rés a restituírem o valor despendido pelo autor à aquisição de aparelho celular defeituoso fabricado por uma e comercializado pela outra e também a indenizá-lo pelos danos morais sofridos em razão da falha na prestação do serviço
(cf. Id. no 80762952).

A embargante sustenta a contradição do acórdão quanto à indistinta majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, pois, “
tendo em vista que o não acolhimento do recurso só pode prejudicar quem o interpôs, não sendo possível alcançar a parte que não recorreu, não há falar em majoração dos honorários a
(si)
, e, sim, somente à corré
(TCT Mobile)
, que inconformada com o teor sentencial, interpôs recurso de apelação, devendo somente ela arcar com a majoração dos honorários advocatícios
”,
motivo pelo qual pede o acolhimento dos declaratórios para seja sanado o vício indicado (cf. Id. no 81694454).

O embargado ofertou as contrarrazões de Id. no

83644992, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Embora definitivamente não se trate de caso de contradição, porque sequer cogitada a existência de conflito lógico entre os fundamentos decisórios ou com a conclusão do julgado, e não obstante a evidente imprecisão das razões destes declaratórios sobre os contornos da questão aqui suscitada, já que em momento algum o acórdão embargado estendeu à ora embargante Casas Pernambucanas a responsabilidade imposta à ré/apelante TCT Mobile de custear o adicional acrescido ao valor dos honorários advocatícios fixados na sentença, tenho que é cabível acolher os presentes declaratórios tão somente para afastar futuras e desnecessárias discussões a respeito da matéria.

Portanto, apesar de também não ser exatamente o caso de omissão do julgado, uma vez que, se apenas a ré TCT Mobile integrou o polo ativo do processo recursal, sendo, ao lado da parte adversária (isto é, o autor Milton), a única destinatária do acórdão ora embargado, desnecessário constar expressamente que a majoração dos honorários advocatícios aplicada na espécie, em função do trabalho adicional do advogado da parte contrária em grau recursal (CPC, art. 85, §11), diz respeito somente a ela (isto é, a ré/apelante TCT Mobile), afinal, o fato decorre da simples lógica jurídica-processual, acolho os embargos de declaração para retificar o dispositivo decisório para que conste expressa menção de que compete exclusivamente à ré/apelante TCT Mobile o ônus de custear a majoração/adicional do valor dos honorários advocatícios em 5% do percentual fixado na sentença, em função do trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, §11).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021